Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710503-97.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WALLYSSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, à ID 20567151, admitiu o recurso extraordinário interposto por WALLYSSON DA SILVA. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 22809643), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 150 da sistemática da repercussão geral (RE 593818). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/11/2020) No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 18003088): 3. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014